Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701497-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA ROCHA DA SILVA AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA DESPACHO Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, ou qualquer outro pedido de provimento liminar, intime-se a parte agravada para contrarrazoar ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Brasília,29 de janeiro de 2020 14:52:24. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator